Tribunal: TJBA
Processo: 8022257-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022257-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES DE AQUINO JUNIOR

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE USO
OFF LABEL
. IRRELEVÂNCIA. RECUSA INDEVIDA. OBJETIVO DO CONTRATO DE GARANTIR O DIREITO À VIDA E À SAÚDE, PELO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O presente agravo de instrumento foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana.

A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora custeasse o tratamento com imunoglobulina humana intravenosa, conforme indicado pelo médico assistente, pelo período inicial de 12 (doze) meses, sob pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da operadora de plano de saúde; (ii) saber se é legítima a negativa de custeio do tratamento de saúde indicado por profissional credenciado ao plano de saúde; (iii) avaliar se o valor e a periodicidade da multa fixada atendem o critério de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam as relações jurídicas

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento, cirurgia ou materiais médicos indispensáveis ao tratamento de doença coberta contratualmente, sendo abusiva cláusula que limite o tipo de tratamento indicado por médico habilitado.

O direito à saúde deve prevalecer diante de eventual alegação de desequilíbrio contratual, sobretudo quando presente a urgência e demonstrada a necessidade do procedimento para garantir a qualidade de vida do beneficiário.

No caso concreto, a recusa da operadora se fundamenta que o tratamento prescrito não possui indicação clínica em bula aprovada pela ANVISA para a patologia do agravado, caracterizando uso
off label
.

A jurisprudência citada reforça a tese de que não compete à operadora restringir os meios indicados para o tratamento de doenças cobertas.

A negativa de custeio, sem justificativa técnica suficiente, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde do consumidor, autorizando a tutela de urgência.

A astreinte tem a finalidade de constranger o requerido ao cumprimento da obrigação, ou seja, tem a finalidade coercitiva. Ocorre que, ao fixar o valor da multa, é preciso aplicar o critério da razoabilidade e o valor a ser fixado a título de multa deve considerar as condições subjetivas e objetivas da causa, e também definir um teto limitador, para evitar que haja enriquecimento sem causa da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido em parte, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela provisória, limitando apenas a multa diária ao teto de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199;

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020;

STJ - AgInt no REsp 1875974/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020;

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80663570520238050000, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2021, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2024;

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80303727220238050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023;

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22497545320248260000 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 16/10/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022257-91.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.

e
Agravad
o
LUIZ RODRIGUES DE AQUINO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL

ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .